Tribunal: STJ
Processo: 0002898-84.2016.8.21.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1703330 - RS
(2020/0116927-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR - RJ122882
GUSTAVO PADULA DRUMMOND - RJ121887
AGRAVADO
: JOAO NICOLAU HIPPLER
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIS DIEL - RS068272
LEONARDO LENZ WERLANG - RS068174
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DEVER DE
INFORMAÇÃO. TEMA
OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE. LIMITES DA
1.112/STJ.
COBERTURA.
GRADUAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO
CONFORME
TABELA
CONTRATUAL.
DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVA AFASTADO.
ART. 760
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO.
SENTENÇA
RESTABELECIDA.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informações prévias
aos segurados acerca das condições contratuais, inclusive cláusulas limitativas ou
restritivas de direito, incumbe exclusivamente ao estipulante, nos termos do
Tema 1.112/STJ.
2. Eventual ausência de repasse de informações pelo estipulante não pode ser
imputada à seguradora, sendo inviável exigir desta o pagamento de indenização além
dos limites contratualmente assumidos.
3. A cobertura por invalidez permanente por acidente deve observar a graduação
prevista na apólice e na tabela contratual, nos termos do
do Código Civil, não
art. 760
sendo devida indenização integral em hipóteses de invalidez parcial.
4. O reenquadramento jurídico da controvérsia, à luz de tese repetitiva, não implica
reexame de fatos ou cláusulas contratuais, afastando os óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reformar o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA55871994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e126d0f2-bd20-4c70-adec-ef28ecbbb66b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e126d0f2-bd20-4c70-adec-ef28ecbbb66b

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1703330 - RS
(2020/0116927-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR - RJ122882
GUSTAVO PADULA DRUMMOND - RJ121887
AGRAVADO
: JOAO NICOLAU HIPPLER
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIS DIEL - RS068272
LEONARDO LENZ WERLANG - RS068174
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DEVER DE
INFORMAÇÃO. TEMA
OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE. LIMITES DA
1.112/STJ.
COBERTURA.
GRADUAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO
CONFORME
TABELA
CONTRATUAL.
DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVA AFASTADO.
ART. 760
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO.
SENTENÇA
RESTABELECIDA.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informações prévias
aos segurados acerca das condições contratuais, inclusive cláusulas limitativas ou
restritivas de direito, incumbe exclusivamente ao estipulante, nos termos do
Tema 1.112/STJ.
2. Eventual ausência de repasse de informações pelo estipulante não pode ser
imputada à seguradora, sendo inviável exigir desta o pagamento de indenização além
dos limites contratualmente assumidos.
3. A cobertura por invalidez permanente por acidente deve observar a graduação
prevista na apólice e na tabela contratual, nos termos do
do Código Civil, não
art. 760
sendo devida indenização integral em hipóteses de invalidez parcial.
4. O reenquadramento jurídico da controvérsia, à luz de tese repetitiva, não implica
reexame de fatos ou cláusulas contratuais, afastando os óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reformar o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ICATU SEGUROS
contra
S/A
decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo por entender que
a reforma do acórdão recorrido demandaria apreciação das cláusulas contratuais e
Documento eletrônico VDA55553712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 962e2235-9e36-416f-8b96-430a3f82850d

reexame de matéria fática, incidindo, por isso, os óbices das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 602-604).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o dever de informação, em seguro de vida em grupo, recai sobre o estipulante,
defende que o acórdão de origem desconsiderou os limites da cobertura IPA previstos
contratualmente e sustenta que, com base no
do Código Civil, a indenização
art. 760
não pode ser integral em caso de invalidez parcial, afirmando, ainda, que o segurado
tinha ciência das condições gerais e da graduação da cobertura (fls. 608-624).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, invoca a
incidência da Súmula 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório e
reitera que não houve informação clara e destacada sobre limitação da cobertura,
inclusive porque os certificados individuais não continham a palavra “até”, pugnando
pela manutenção da decisão e pela majoração dos honorários (fls. 588-595 e 627-635).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de cobrança de seguro de vida em grupo
proposta para pagamento da cobertura securitária por invalidez permanente decorrente
de acidentes.
A sentença reconheceu a cobertura por invalidez permanente por acidente
(IPA) e graduou a indenização conforme tabela contratual, julgando parcialmente
procedentes os pedidos (fls. 579-580).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do autor, julgou
procedente a demanda e condenou a seguradora ao pagamento integral das
coberturas previstas nos certificados (R$ 950.000,00), por entender não comprovado o
cumprimento do dever de informação sobre cláusulas limitativas, destacando que os
certificados não continham a expressão “até” antes dos valores (fls. 499-501). Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 500).
Melhor analisando a demanda proposta, anoto que esta corte firmou
entendimento no sentido de que cabe ao estipulante, no contrato de seguro de vida,
informar ao segurado acerca das limitações do contrato:
TEMA 1.112: (i) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo
anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar
informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições
contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e
restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos
estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser
consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados
com a sociedade seguradora”
Documento eletrônico VDA55553712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 962e2235-9e36-416f-8b96-430a3f82850d

No caso dos autos, tal como na hipótese pacificada nesta Corte, o contrato é
estabelecido entre seguradora e estipulante, sendo certo que o direito à informação e
ao prévio conhecimento das cláusulas contratuais é relação jurídica alheia à esfera do
recorrente.
Assim, no que se refere especificamente ao direito à informação, caberia ao
estipulante recebê-las da seguradora e posteriormente, repassá-la para o recorrente.
Se o recorrente recebeu ou não as informações das coberturas contratadas
pelo estipulante, este é um debate a ser ter em autos próprios contra a empresa, não
contra a seguradora.
Pleitear em face da seguradora um valor integral indevido viola a estrutura
lógica do contrato de seguro.
Vale anotar que a imposição do entendimento paradigma é obrigatória e
atinge os processos que já estavam em andamento quando de sua publicação.
Assim, entendo pela aplicação do tema 1112 no presente caso, a fim de
reconhecer que o direito à informação não foi violado no caso em tela.
Nesse quadro, deve ser dado provimento ao agravo interno para dar
provimento ao recurso especial, reformando o acórdão de origem para manter a
sentença de primeiro, determinando à indenização do segurado dentro dos limites de
sua invalidez, devidamente apurada por laudo pericial.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o
acórdão de origem e manter a sentença de primeiro grau, invertendo-se os ônus de
sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 962e2235-9e36-416f-8b96-430a3f82850d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 1.703.330 / RS
Número Registro: 2020/0116927-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028988420168210124 00280607520208217000 01372917120198217000 01833415820198217000
02753417720198217000
2753417720198217000
11600015358
12411600015358
1372917120198217000
1833415820198217000
280607520208217000
28988420168210124
70081653826 70082114323 70083034322 70083897017
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR - RJ122882
GUSTAVO PADULA DRUMMOND - RJ121887
AGRAVADO
: JOAO NICOLAU HIPPLER
ADVOGADOS : FERNANDO LUIS DIEL - RS068272
LEONARDO LENZ WERLANG - RS068174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
Documento eletrônico VDA55855302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:37
Código de Controle do Documento: 0d3b4619-34ca-4cf2-a2f5-175e39bfd0d6

VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR - RJ122882
GUSTAVO PADULA DRUMMOND - RJ121887
AGRAVADO
: JOAO NICOLAU HIPPLER
ADVOGADOS : FERNANDO LUIS DIEL - RS068272
LEONARDO LENZ WERLANG - RS068174
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:37
Código de Controle do Documento: 0d3b4619-34ca-4cf2-a2f5-175e39bfd0d6